Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-11.2023.8.11.0085
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000228-11.2023.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA - CNPJ: 12.053.538/0001-43 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REITERADA INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto por GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA., pessoa jurídica, contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em Apelação Cível interposto contra BANCO VOLKSWAGEN S.A. e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante sustenta que atravessa grave crise financeira em razão da apreensão de veículo utilizado em sua atividade empresarial e alega cerceamento de defesa em virtude do prazo concedido para apresentação da documentação destinada à comprovação da hipossuficiência. Requer a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento ou diferimento das custas processuais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é exigível preparo recursal para Agravo Interno que discute o próprio direito à gratuidade da justiça;

(ii) estabelecer se a agravante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos exigidos para a concessão do benefício à pessoa jurídica; e

(iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do prazo concedido para apresentação da documentação comprobatória e se são admissíveis pedidos formulados apenas em sede de Agravo Interno.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso que tem por objeto a discussão acerca da concessão da justiça gratuita dispensa o recolhimento de preparo, pois não é lógico exigir da parte o pagamento de despesas que afirma não possuir condições de suportar.

4. O Agravo Interno destina-se à impugnação da decisão monocrática com base nos elementos já constantes dos autos, sendo inadmissível a introdução de fatos novos destinados a suprir omissões processuais anteriormente verificadas.

5. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta e inequívoca da incapacidade financeira, não sendo suficiente mera alegação de dificuldades econômicas ou declaração unilateral de hipossuficiência.

6. O relator observou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC e as diretrizes extraídas do Tema Repetitivo n. 1178 do STJ, oportunizando à agravante a apresentação dos documentos necessários à aferição de sua condição financeira.

7. A agravante deixou de apresentar, em todas as oportunidades concedidas, documentos contábeis e fiscais aptos a demonstrar sua alegada insuficiência de recursos, apesar de expressamente intimada para tanto no primeiro grau de jurisdição e na instância recursal.

8. O prazo concedido para a juntada da documentação, posteriormente prorrogado, mostra-se adequado à natureza dos documentos exigidos, os quais integram a regular escrituração empresarial, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

9. A alegada paralisação das atividades empresariais em razão da apreensão do veículo não foi acompanhada de qualquer elemento probatório idôneo capaz de evidenciar a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

10. O pedido subsidiário de parcelamento ou diferimento das custas constitui inovação recursal, por não ter sido formulado anteriormente, e, de todo modo, pressupõe demonstração da insuficiência econômica, inexistente no caso concreto.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

11. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A pessoa jurídica deve comprovar de forma objetiva e documental sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais para fazer jus à gratuidade da justiça. 2. A inércia da parte diante de determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício. 3. A observância do procedimento de intimação para complementação da prova afasta alegação de indeferimento prematuro da gratuidade da justiça. 4. Não configura cerceamento de defesa a concessão de prazo razoável para apresentação de documentos que devem integrar a escrituração regular da pessoa jurídica. 5. É inadmissível a inovação recursal em Agravo Interno mediante apresentação de fatos ou pedidos não submetidos à apreciação anterior. 6. O recurso destinado à discussão do direito à gratuidade da justiça dispensa recolhimento de preparo.”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 7º, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 481; STJ, Tema Repetitivo n. 1178; STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; TJMT, AgInt n. 1000966-77.2021.8.11.0017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025; TJMT, RAI n. 1032941-32.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJMT, RAI n. 1038539-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA.
em face da decisão de ID. 367487888, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado
em sede de Apelação Cível nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária e
determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção
, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Em suas razões de ID. 368890394, a Agravante, pessoa jurídica de direito privado, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao indeferir a gratuidade com fundamento exclusivo na inércia processual, sem considerar a grave crise financeira decorrente da apreensão de seu principal instrumento de trabalho (o veículo VW Amarok CD Highline 4x4, Placa DGM0D30), que teria inviabilizado suas atividades empresariais.

Invoca a Súmula n. 481 do STJ e, por analogia, o Tema Repetitivo n. 1178, para sustentar que o indeferimento configuraria cerceamento de defesa em razão do exíguo prazo concedido para a juntada de documentação contábil.

Requer, assim, que seja exercido o
Juízo de Retratação
e
deferido os benefícios da gratuidade de justiça em favor da ora Agravante
. Caso não haja retratação, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a decisão agravada,
concedendo o benefício da gratuidade de justiça integral para todos os atos processuais, inclusive dispensando-se do preparo da apelação de ID. 359407871
. Subsidiariamente,
seja concedido o parcelamento das custas ou seja diferido o pagamento para o final do processo
com o regular processamento da Apelação Cível para apreciação de seu mérito.

Sobreveio, ainda, petição de ID. 369290864, na qual a patrona da Agravante notícia dificuldades de comunicação com o cliente em razão da localização rural da empresa, bem como a situação de inatividade cadastral perante a Receita Federal do Brasil, requerendo prazo adicional de 30 (trinta) dias para localização do proprietário ou, subsidiariamente, a suspensão temporária do feito.

Apresentada contraminuta pelo Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ao ID. 371443868, pugnando pela
não conhecimento do recurso por deserção
e, no mérito, pela
manutenção da decisão monocrática
.

Recurso tempestivo (ID. 368918884).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Turma:

I) DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO.

De proêmio,
analisa-se a preliminar de deserção do Agravo Interno suscitada pelo Agravado em contraminuta
.

Não se sustenta, dado que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
" (STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015).

Sendo assim, exigir o recolhimento de preparo para o recurso que visa justamente o reconhecimento da gratuidade geraria contradição lógica insuperável,
razão pela qual rejeito a preliminar de deserção do Agravo Interno
.

II) DA INOVAÇÃO RECURSAL.

Sem delonga, antes de adentrar ao mérito do agravo,
cumpre examinar,
ex officio
, a ocorrência de inovação recursal
.

Na espécie, a petição de ID. 369290864, acostada aos autos após a interposição do Agravo Interno, veicula argumentos fáticos inteiramente novos, notadamente, a alegada inatividade cadastral da empresa Agravante perante a Receita Federal do Brasil, as dificuldades de comunicação com o proprietário em razão da localização rural e o suposto esvaziamento operacional da empresa.

Tais alegações não foram deduzidas nas razões da Apelação de ID. 359407871, tampouco na petição de ID. 363029396 que antecedeu a decisão agravada, pela qual a
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA.
, por intermédio de sua advogada
Lorena Pontes Izequiel Leal
, pugnou “
a concessão de dilação do prazo por, no mínimo, 30 (trinta) dias, para que a parte recorrente possa cumprir integralmente a determinação judicial
” que determinou a intimação para comprovação da hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias,
configurando, à evidência, inovação recursal imprópria
.

Sabe-se que o agravo interno se presta à impugnação da decisão monocrática do relator, devendo a parte agravante demonstrar, com base nos elementos já constantes dos autos, o desacerto do pronunciamento atacado. Não se admite a veiculação de fatos novos em sede de agravo interno para suprir a inércia verificada nas oportunidades processuais anteriores, sob pena de se transmutar o recurso em nova oportunidade de instrução, em manifesta ofensa à preclusão.

Nesse contexto,
os argumentos veiculados na petição de ID. 369290864 não serão considerados para fins de julgamento do presente recurso
, ressalvando-se, contudo, que mesmo se fossem admitidos, não alterariam a conclusão a que se chega, conforme se demonstrará.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda
Turma
:

Superadas as questões preliminares e presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como relatado,
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA.
interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
e, como consequência,
determinou o recolhimento do preparo da Apelação Cível no prazo legal, sob pena de deserção
.

O pronunciamento judicial desafiado está, no que interessa ao presente desate, assim fundamentado:

“(...)

É o relatório. Decido.

Assim sendo, por questão de admissibilidade recursal,
impõe-se o exame da questão prejudicial atinente à justiça gratuita requerida pela Parte Apelante,

pessoa jurídica de direito privado
.

Cediço que a gratuidade da justiça é instituto regulado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, assegurado à parte que demonstre impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, erige como garantia fundamental a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC consagre presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica, essa presunção juris tantum não se estende às pessoas jurídicas, das quais se exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, conforme consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A concessão do benefício, portanto, constitui medida excepcional para as empresas, condicionada à efetiva e cabal comprovação da incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência desta Corte Estadual:

(...)

Outrossim, o procedimento de aferição da hipossuficiência encontra balizas adicionais na tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1178, que, embora diretamente voltado às pessoas naturais, consolidou o modelo de instrução do pedido de gratuidade como método adequado sempre que existam nos autos elementos que suscitem dúvida razoável quanto à alegada insuficiência econômica.

Segundo a referida tese:

(...)

No caso concreto, esse iter foi integralmente observado. Ao invés de indeferir de plano o pedido com fundamento nos elementos que já constavam dos autos, concedeu-se à Parte Apelante ampla oportunidade de comprovar documentalmente sua real situação econômico-financeira, com indicação precisa dos documentos reputados necessários.

Intimada para apresentar a documentação indispensável à aferição de sua alegada hipossuficiência e deferido em parte seu prazo para tanto,
a Parte Apelante se quedou absolutamente inerte, deixando transcorrer in albis o prazo improrrogável, posteriormente dilatado, que lhe foi assinado, sem apresentar sequer um dos documentos expressamente solicitados
.

A inércia processual diante da diligência determinada por este Relator é, por si só, suficiente para o indeferimento do benefício.

A Parte que deixa de apresentar a documentação necessária à demonstração de sua condição econômica, quando expressamente instada a fazê-lo com indicação precisa do que se esperava, assume o ônus processual decorrente de sua omissão, não podendo invocar em seu favor a proteção legal que se destina a quem efetivamente demonstra a insuficiência de recursos.

Anote-se, neste ponto, que a ausência de comprovação documental não é mero formalismo processual, é, em essência, o único meio hábil de superar a presunção contrária à concessão do benefício para as pessoas jurídicas, à qual a simples declaração de hipossuficiência é reconhecidamente insuficiente para fazer frente.

Se a Parte Apelante fosse, de fato, incapaz de arcar com as custas recursais, teria todo o interesse e a possibilidade de demonstrá-lo objetivamente por meio dos documentos solicitados. A ausência de qualquer resposta à diligência reforça, em sentido contrário, a percepção de que os elementos patrimoniais e operacionais que já constavam dos autos — e que motivaram a conversão em diligência — não seriam infirmados pela documentação contábil oficial.

Sublinhe-se que os referidos elementos constantes dos autos são considerados nesta decisão não como fundamento exclusivo e automático do indeferimento — o que seria vedado pela orientação do Tema 1178 do STJ —, mas como parâmetros suplementares que, conjugados com a total ausência de comprovação documental por parte da Parte Apelante, conduzem à conclusão de que os pressupostos legais para a concessão do benefício não restaram demonstrados, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Súmula n. 481 do STJ.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
formulado pela Parte Apelante
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA
.

Por conseguinte,
determino que a aludida Parte Apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias
, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC,
sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos recursais
.
”

Pois bem.

A Agravante centra sua insurgência em dois eixos, a saber, que a decisão monocrática teria configurado cerceamento de defesa ao fixar prazo exíguo para a juntada da documentação contábil e que a asfixia financeira decorrente da apreensão do veículo, seu principal instrumento de trabalho, comprovaria indiretamente a hipossuficiência apta a justificar a concessão do benefício.

Os argumentos, contudo, não prosperam
.

Precedendo o enfrentamento dos argumentos recursais, é indispensável reafirmar o regime jurídico aplicável ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica.

Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC),
as pessoas jurídicas devem demonstrar, de maneira robusta e inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, conforme consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

O ônus probatório, portanto, recai integralmente sobre a pessoa jurídica requerente
, que deve trazer aos autos elementos documentais concretos, tais como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, extratos bancários, livros fiscais e declarações de imposto de renda, aptos a evidenciar a impossibilidade estrutural de suportar as custas e despesas processuais.

Reforça-se tal entendimento no plano procedimental pelo julgamento do Tema Repetitivo n. 1178 da Corte Especial do STJ, que, embora diretamente voltado às pessoas naturais, consolidou o modelo de conversão em diligência como mecanismo adequado para a aferição da hipossuficiência.

A referida tese estabelece três diretrizes sequenciais:

i)
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii)
Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC;

iii)
Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

A leitura atenta do
iter procedimental
revela que o procedimento determinado pelo Tema 1178 foi integralmente observado e, mais do que isso, foi oportunizado à Agravante, em múltiplas instâncias, o exercício pleno de seu direito de comprovação,
inclusive mediante a concessão de prazo adicional de 05 dias

(
Cf.
ID. 363134850).

Logo,
o pedido de gratuidade não foi indeferido de plano em nenhuma das oportunidades
, sendo que, no Juízo de origem, a Agravante foi expressamente intimada, por duas vezes (IDs. 359407855 e 359407858), a apresentar documentos contábeis e extratos bancários aptos a comprovar sua hipossuficiência, permanecendo inerte em ambas as oportunidades (ID. 359407859), o que culminou no indeferimento do benefício.

Tal decisão foi mantida por unanimidade por esta Quinta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1038539-64.2025.8.11.0000, transitado em julgado em 11/06/2026
.

Não obstante a reiterada inércia, ao apreciar o pedido de gratuidade renovado em sede de Apelação, este Relator, em deferência aos princípios do acesso à justiça e da primazia da resolução do mérito, converteu o julgamento em diligência (ID. 361998380), determinando que a Apelante apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos específicos e detalhadamente indicados: Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) dos últimos 2 exercícios, balanços patrimoniais, demonstrações de resultado e declaração subscrita por contador regularmente inscrito no CRC.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, a Agravante peticionou requerendo dilação de 30 (trinta) dias (ID. 363029396). Este Relator deferiu parcialmente o pedido, conferindo prazo adicional e improrrogável de 05 (cinco) dias (ID. 363134850). Transcorrido também esse prazo, a Agravante novamente se quedou absolutamente inerte, conforme atestado pela certidão de ID. 366055362.

Foram, portanto, ao menos quatro oportunidades distintas
(duas no Juízo de origem e duas nesta instância recursal)
para que a Agravante comprovasse sua alegada hipossuficiência, todas desperdiçadas pela contumaz inércia da Parte
.

Nesse cenário,
não prospera a tese de cerceamento de defesa por suposta exiguidade do prazo
, na medida em que o prazo de 05 (cinco) dias, deferido por duas vezes (totalizando 10 dias úteis), é perfeitamente compatível com a natureza da providência determinada, visto que se tratavam de documentos que deveriam estar sob a guarda regular da própria empresa, como balanços, DRE, declarações fiscais, cuja obtenção não demanda diligência extraordinária, mas tão somente o exercício ordinário dos deveres contábeis inerentes à atividade empresarial.

Nessa perspectiva, compreendo que a alegação de que a patrona não logrou contato com o cliente no prazo assinado, embora suscite compreensão no plano humano, não tem o condão de converter em cerceamento de defesa a consequência processual legitimamente imposta à inércia reiterada.

Registre-se que a própria Agravante já havia sido intimada no Juízo de origem, em momentos processuais anteriores, para a mesma finalidade e também lá permaneceu inerte, o que revela um
padrão de conduta incompatível com o genuíno interesse na demonstração da hipossuficiência alegada
.

Nessa intelecção:

"A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está condicionada à comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme estabelece a Súmula 481 do STJ. [...]
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a apresentação de documentos parciais que não permitam uma análise completa da situação econômico-financeira
."
(TJ/MT, AgInt n. 1000966-77.2021.8.11.0017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2025; g. n.).

"A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos exige comprovação objetiva e atual da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [...]
O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando os documentos apresentados não evidenciam a hipossuficiência de forma clara e objetiva
."
(TJ/MT, RAI n. 1032941-32.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025; g. n.).

O ponto nodal do caso, que o Agravo Interno não logra superar, reside em circunstância objetiva e insuperável, qual seja, que
a Agravante, pessoa jurídica à qual não se estende a presunção de hipossuficiência conferida às pessoas naturais, deixou de apresentar sequer um documento apto a demonstrar sua real situação econômico-financeira, em todas as oportunidades que lhe foram concedidas, tanto no primeiro grau quanto nesta instância recursal
.

A argumentação sobre a "
asfixia financeira
" decorrente da apreensão do veículo e a "
paralisação das atividades
", desenvolvida nas razões do Agravo Interno, não encontra qualquer lastro documental nos autos, tratando-se de alegação genérica, desprovida de comprovação. Aliás,
a Agravante não juntou balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, extratos bancários, declarações fiscais ou qualquer outro documento idôneo que pudesse corroborar a narrativa de crise financeira
.

Limitou-se a apresentar, em momento remoto da contestação, mero parecer contábil unilateral e declaração de hipossuficiência do sócio, elementos que, conforme já assentado por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1038539-64.2025.8.11.0000, outrora interposto por
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA.
contra a decisão de indeferimento das benesses da Justiça Gratuita por ela requerida ao Juízo
a quo
, não se prestam a comprovar a insuficiência de recursos da pessoa jurídica.

Salienta-se que o ônus de demonstrar a hipossuficiência, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, é integralmente do requerente. Se a Agravante entendia que sua situação financeira era de tal gravidade que impedia o custeio das despesas processuais, cabia-lhe demonstrá-lo de forma objetiva e documental, o que não fez, em nenhuma das quatro oportunidades que lhe foram conferidas.

A Parte que deixa de apresentar a documentação necessária à demonstração de sua condição econômica,
quando expressamente instada a fazê-lo com indicação precisa do que se esperava
, assume o ônus processual decorrente de sua omissão, não podendo invocar em seu favor a proteção legal que se destina a quem efetivamente demonstra a insuficiência de recursos
.

Não destoa desse posicionamento o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. (...). A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a simples declaração unilateral ou parecer contábil desprovido de documentos contábeis robustos e atualizados.
A agravante foi expressamente intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (extratos bancários, DRE, balanços contábeis), mas permaneceu inerte, razão pela qual o indeferimento da gratuidade de justiça se deu de forma fundamentada e consequente, não havendo afronta ao acesso à justiça
.”
(TJ/MT. RAI 1038539-64.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025, DJe 03/12/2025; g. n.).

Tampouco se sustenta a tese de que o Tema Repetitivo n. 1178 do STJ, por analogia, imporia a concessão do benefício. Embora a inteligência do referido precedente seja aplicável, analogicamente, ao procedimento de aferição da hipossuficiência de pessoas jurídicas, no sentido de vedar o indeferimento imediato e de impor a oportunização da comprovação,
o
iter
fixado naquela orientação foi, como demonstrado, integralmente cumprido
. O que o Tema 1178 não autoriza, sob qualquer perspectiva, é a conversão da inércia reiterada da parte em fundamento para a concessão do benefício, subvertendo a lógica probatória que o próprio precedente consagra.

No que tange ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais ou diferimento do pagamento para o final do processo, observa-se que tal pretensão não foi veiculada nas razões da Apelação
de ID. 359407871,
tampouco na petição dirigida a este Relator durante a fase de diligência
(ID. 363029396), tendo sido suscitada pela primeira vez apenas nas razões do presente Agravo Interno,
tratando-se, pois, de
inovação recursal
, inadmissível em sede de agravo interno, que se limita à impugnação dos fundamentos da decisão monocrática.

Ainda que assim não fosse, a concessão do parcelamento ou do diferimento de custas (art. 98, § 6º, do CPC) pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, que, como exaustivamente demonstrado, não foi minimamente comprovada pela Agravante.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar
arguida para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
DETERMINO, uma vez mais, que a aludida Parte Apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal no impreterível prazo de 5 (cinco) dias
, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC,
sob pena de deserção do recurso de Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026